Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. VIOLAÇÃO AO LAR E PROMOVAÇÃO DE UMA FESTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DANOS MORAIS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu do crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele, inclusive com determinação de afastamento do lar, e, ainda assim, escolheu descumpri-las, dirigindo-se a casa da ofendida, onde ingressou sem sua permissão e na sua ausência, promovendo uma festa com amigos.

2. Não tendo a ameaça relatada extrajudicialmente sido confirmada em juízo, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

3. O descumprimento da ordem judicial de afastamento do lar caracterizado não apenas pelo ingresso do acusado na residência da vítima, durante sua ausência, mas também pela realização de uma festa no local, deixando uma bagunça característica, implica maior reprovabilidade da conduta e correta desvalorização do vetor culpabilidade.

4. Reconhece-se a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea) em razão do recorrente ter confessado ter ido à residência do casal, batendo no portão por três vezes.

5. Considerando-se que o montante estabelecido na seara criminal é o mínimo para indenizar o dano, bem como considerando as peculiaridades do caso, inclusive a situação financeira do réu, bombeiro militar da reserva, com rendimento mensal médio de quase dez salários mínimos, mas também considerando a absolvição pelo crime de ameaça, reduz-se o valor de indenização por dano moral para R$ 700,00 (setecentos reais).

6. Recurso parcialmente provido.